Tribunal: TJES
Processo: 5036101-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Desacato; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036101-06.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, desacato e porte ilegal de arma de fogo, não consumando o delito por falha da arma, além de portar revólver sem autorização e desacatar policiais militares no momento da prisão em flagrante. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova da materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de apreensão, do laudo de constatação de eficiência da arma de fogo, dos boletins de ocorrência e de atendimento, bem como pelos demais documentos constantes dos autos.
Os indícios suficientes de autoria decorrem do depoimento da vítima, que indicou o acusado como autor dos disparos, relato posteriormente confirmado em juízo, além da prova testemunhal colhida, incluindo depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e demais testemunhas que corroboram a dinâmica dos fatos.
Na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, matéria reservada ao Tribunal do Júri.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou sem suporte mínimo nos autos, o que não ocorre no caso, pois há elementos indicando que o acusado sacou a arma de forma repentina e efetuou disparos contra a vítima, surpreendendo-a.
A apreciação aprofundada das circunstâncias do crime e da incidência da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos e à competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV, 14, II, e 331; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5036101-06.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI, FREDERICO VILELA VICENTINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDIONOR MOREIRA DE BARROS
, em face da sentença de id. 16385853 (e fls. 408/413), proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03v dos autos físicos, os seguintes termos:

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, no dia
15 de maio de 2019
, por volta das
11h00min
, no interior do Bar da Sol, situado na Rua José Cuel, Bairro Santo André, nesta capital, o Denunciado, agindo com
animus necandi
,
iniciou a conduta de matar
a vítima
VALMIR RODRIGUES PEREIRA
, efetuando disparos de arma de fogo, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade, vez que os disparos efetuados “mascaram” e a vítima conseguiu sair ilesa.

Nas mesmas circunstâncias de data e local e em horário anterior ao já mencionado, o Denunciado portou o revólver calibre .32 S&WL, número de série 28047, com capacidade para 06 (seis) cartuchos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 22 e Laudo de Exame de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 73/77.

Também nas mesmas condições de tempo e local anteriormente informados, o Denunciado, com vontade livre e consciente, trazia consigo para uso pessoal um papelote da droga vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 22 e Laudo Pericial de fl. 221.

Por fim, nas circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante delito, no local já mencionado e momento após o delito doloso contra a vida, o Denunciado desacatou, no exercício da função, funcionários públicos (policiais militares) que o prendiam.

Extrai-se dos autos que, no dia anterior aos fatos, a vítima estava junto do Denunciado, Adilson e um amigo, no bar do “seu Zé”, quando decidiram ir ao Bar da Sol para continuarem bebendo e jogando baralho, sendo que todos, menos a vítima, continuaram jogando.

Depois de passar a noite, sem ter nenhum problema com o Denunciado, a vítima foi embora do bar, por volta de meia-noite, enquanto o Denunciado continuou no local.

Por volta das 10:00 horas do dia seguinte, data dos fatos, a vítima retornou ao Bar da Sol, quando viu que o Denunciado e Adilson continuavam no local desde o dia anterior, momento em que a vítima decidiu se sentar ao lado do Denunciado para conversar.

Depreende-se ainda dos autos que passados alguns instantes da chegada da vítima ao local, o Denunciado imbuído da vontade de matar, de forma repentina, levantou-se e sem nada dizer, sacou a arma de fogo que portava e efetuou quatro disparos na direção da vítima, não conseguindo acertá-la tão somente porque, no momento dos disparos, a arma falhou (“mascou”), situação que permitiu com que a vítima desarmasse o Denunciado.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o Denunciado foi preso em flagrante delito e, na abordagem, constatou-se que trazia consigo um papelote da droga conhecida como cocaína.

Populares indicaram aos militares onde o Denunciado havia escondido a arma usada no crime e, no outro lado da rua do local onde se deu a abordagem, em um monte de areia, o revólver calibre .32 S&WL, número de série 28047, foi apreendido e levado à microcomparação de percussão, atestaram os peritos que a referida arma percutiu os projéteis picotados e apreendidos no local dos fatos, conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação de Percussão de fls. 246/250.

Ao ser conduzido ao compartimento de segurança da viatura policial, o Denunciado desacatou os policiais militares, dizendo: “Vão se foder!”, “Pode prender seus filhos da puta!”, “Eu pago a fiança e amanhã já estou solto!”.

O crime doloso contra a vida foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o Denunciado se levantou de forma repentina, surpreendendo a vítima e efetuando quatro disparos em sua direção. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
VALDIONOR MOREIRA DE BARROS

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 331, todos do Código Penal, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas no id. 16385853, a defesa requer a impronúncia do apelante, fundamentando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
, dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Apreensão (fl. 25), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 31), dos Boletins Unificado (fls. 32/37 e 49/51) e do Boletim de Atendimento (fls. 55/56).

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, a respeito da qual passo a dissertar.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa às fls. 17/18, a vítima Valmir Rodrigues Pereira
esclareceu os fatos com detalhe
s
,
indicando quem seria o executor do crime
. Confira-se:

[...]

Que no dia de hoje, por volta das 10h, o declarante foi até o bar da Sol; Que quando chegou ao local encontrou Adilson e Valdionor no bar; Que Adilson teria relatado que Valdionor estava no bar desde o dia de ontem; Que Valdionor estava bastante embriagado; Que o declarante se sentou ao lado dele e não conseguiu conversar com Valdionor, pois ele estava ‘fora de sentido’;
Que de repente Valdionor se levantou, sacou a arma que estava em sua cintura e a apontou na direção do declarante tentando efetuar diversos disparos, mas a arma mascou por quatro vezes; Que enquanto o declarante tentava tomar a arma de Valdionor, a arma disparou e atingiu Valdionor de raspão no braço;
Que após tomar a arma do conduzido, o declarante retirou as munições do revólver; Que nega ter entrado em luta corporal com Valdionor e afirmar que as lesões dele são provenientes de quedas devido ao estado de embriaguez em que ele se encontrava; Que esclarece que Valdionor sofreu várias quedas enquanto corria atrás da arma que o declarante havia tomado;
Que em certo momento o declarante devolveu a arma desmuniciada para Valdionor; Que ele ainda tentou efetuar disparos com a arma descarregada na direção do declarante [...].”
“[...] Que logo em seguida a guarnição da polícia militar chegou ao local, momento em que o declarante entregou as munições da arma aos militares; Que em seguida o declarante foi para sua casa;
Que momentos após, tomou conhecimento de que Valdionor teria recarregado a arma na casa da ex-mulher Rosa e teria voltado para o bar, quando foi abordado por policiais
[...]. Grifei.

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo (fl. 358, mídia no link id. 16385853), a vítima confirmou os fatos e as declarações prestadas na esfera policial, bem como afirmou categoricamente que foi o apelante quem efetuou os disparos de arma de fogo. Vejamos:

[...] Que conhece o acusado Valdionor e seu apelido é “tilapinha”; que disse não se lembrar exatamente dos fatos, mas, informou que eram amigos; [...]; que disse que no dia antes dos fatos, o réu estava no bar jogando e bebendo; que no outro dia, pela manhã, o acusado ainda estava lá; que sentou do lado dele (réu), conversei com ele, mas ele não deu muita atenção; que em minutos, ele sacou de uma arma, não sei se ele me confundiu com alguém, aí ele puxou 5 (cinco) vezes, 3 mascaram e 1 tiro saiu. Aí eu consegui tomar a arma dele, nós entramos em luta corporal e eu consegui tomar a arma dele, mas antes dele conseguir tomar a arma saiu um tiro que não acertou em ninguém; que a arma era um revólver; que conseguiu desarmar ele, e ele ficou correndo atrás dele, pedindo a arma; que conseguiu tirar as balas, entregou lá no bar, não lembra a quem e saiu correndo para casa; que ficou sabendo que ele foi na casa dele buscar mais bala e voltou com a arma atrás do mesmo, nesse momento estava passando uma viatura que o abordou, mas ele já estava em casa; que nunca teve problema com o réu; [...] que não acredita que ele tenha atirado nele por causa do envolvimento com sua ex-esposa; [...]; que o acusado já foi pego armado em outras oportunidades; que confirma seu depoimento prestado em sede policial às fls. 17/18 [...].

Outrossim, os agentes de segurança pública que atenderam a ocorrência, ao serem ouvidos em juízo (mídia id. 16385853), confirmaram os fatos narrados na denúncia, confira-se:

Que se recorda parcialmente dos fatos; que o acusado já foi alvo de abordagens de rotina; e, ratificou que foi uma ocorrência de discussão em um bar e que posteriormente teve um disparo de arma de fogo, acrescentou que foram ao local, tinha um carro abandonado, e populares os informaram que o cidadão que havia efetuado o disparo estava mais a frente e ainda estava armado; que acompanhado de outra guarnição foram até o local mencionado, onde localizaram um revólver; que o acusado estava alterado, tentou reagir a abordagem e estava com sintomas de embriaguez; que confirmou o depoimento prestado em Inquérito Policial. (Policial Militar Thiago de Oliveira Vallandro, à fl. 321)

[...] disse se recordar dos fatos; que relatou que foi ao local do crime alguns dias depois do ocorrido; que fez algumas intimações, ouvindo o acusado; que disse ter ficado sabendo que foi uma briga banal devido a jogo; que leu no inquérito que próximo ao carro do acusado foi encontrada uma arma, que possivelmente foi a utilizada no delito em questão; que reafirma que só participou de algumas diligências e o que ficou sabendo foi através do Boletim Unificado e da leitura dos depoimentos. [...] (Policial Civil William Júlio Cesar Correa Santos, à fl. 320)

Soma-se a isso o depoimento da informante Edilene de Paula Couto, ex-companheira do acusado, que apresentou relatos harmônicos na delegacia e em juízo, conferindo maior clareza à dinâmica delitiva. Veja-se:

[...] Que no local dos fatos, tomou conhecimento por meio de Cristiano, que teria dito que Valdionor e Valmir teriam discutido e quando Cristiano se deu conta, os dois já ‘estavam na porrada’; Que quem ajudou a apartar a briga foi Lucas; Que ouviu comentários de que Valmir teria conseguido tomar a arma de Valdionor durante a briga; Que perguntada sobre a arma, respondeu que quando chegou ao local, ouviu comentários de que a arma estava enterrada sob a areia [...]. (em sede policial, fl. 15/16).

[...] que não esteve presente na confusão; que ficou sabendo da confusão depois do ocorrido; que ficou sabendo que eles estavam juntos, bebendo, e do nada surgiu uma confusão entre eles; que teve um monte de gente que comentou, parece que ‘Tilapinha’/Valdionor pegou a arma, essa arma caiu, não sei ao certo, mas essa arma caiu e disparou; que não sabe dizer de quem era a arma; que o motivo foi “coisa de bar”; que quando chegou, o acusado já estava algemado e que os policiais estavam colocando ele na viatura; que não o acompanhou na viatura até a delegacia; que nunca viu a arma utilizada; [...]. (em sede judicial, à fl. 323, mídia no id. 16385853).

Por fim, a testemunha Solange dos Santos Souza, proprietária do "Bar da Sol", local onde se deram os fatos, confirmou sua declaração prestada em sede policial, ratificando a ocorrência do crime, relatando ter ouvido o barulho dos disparos e constatado, inclusive, uma marca de tiro em uma das cadeiras do estabelecimento (depoimento em juízo à fl. 359 – mídia no id.16385853).

Assim, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios

suficientes
da autoria do acusado
Valdionor
M
oreira de
B
arros
, ora recorrente, quanto à tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Valmir Rodrigues Pereira.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

Por derradeiro, em relação ao
pedido de exclusão da qualificadora prevista n
o
inciso
IV
, do Código Penal
, que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, a qualificadora só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois há elementos indicando que o acusado sacou a arma de forma repentina e efetuou disparos contra a vítima, surpreendendo-a.

A partir das retrocitadas considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)